Tribunal: TJSP
Processo: 0001430-12.2016.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Apelação das Defesas – Furto qualificado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Revelia – Consistentes relatos dos menores envolvidos, na fase administrativa da investigação, e da vítima e dos policiais militares, em Juízo – Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela prova oral –

Ementa:
Apelação das Defesas – Furto qualificado – Rompimento de obstáculo e concurso de agentes – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos – Revelia – Consistentes relatos dos menores envolvidos, na fase administrativa da investigação, e da vítima e dos policiais militares, em Juízo – Qualificadoras demonstradas por exame pericial e pela prova oral – Crime de corrupção de menores – Delito de natureza formal, bastando à consumação que a criança ou o adolescente participem da empreitada criminosa – Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça – Condenações mantidas – Penas-base fixadas no mínimo legal, a despeito dos maus antecedentes dos acusados – Segunda qualificadora aplicada na segunda fase da dosimetria, a título de circunstância agravante – Circunstâncias que não estão previstas como agravantes genéricas – Aumento de pena afastado – Circunstância agravante da reincidência, não verificada – Pena reajustada – Circunstâncias atenuantes da menoridade relativa de Maikon, e da confissão espontânea de David, não ensejam a redução da pena aquém do mínimo legal – Inteligência da Súmula no 231 do STJ – Afastado o concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menores – Hipótese de concurso formal, pois mediante uma mesma ação os réus praticaram o delito de furto e corromperam os menores – Pena readequada – Regime semiaberto compatível com a personalidade dos réus, haja vista os maus antecedentes – Prescrição – Reconhecimento de ofício quanto ao acusado Maikon – Imposição de penas iguais ou inferiores a dois anos – Agente menor de 21 anos na data dos fatos – Lapso prescricional reduzido de metade – Decorrido mais de dois anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – Recursos parcialmente providos e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do acusado Maikon, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001430-12.2016.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que são apelantes DAVID FARIA
GARCIA e MAIKON ROBERTO RAMIRO DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE DAVID FARIA GARCIA E MAIKON
ROBERTO RAMIRO DE OLIVEIRA, PARA REDUZIR SUAS PENAS PARA 02
ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO
UNITÁRIO, BEM COMO PARA, DE OFÍCIO, JULGARAM EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO ACUSADO MAIKON ROBERTO RAMIRO DE OLIVEIRA,
NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, MANTIDOS
OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
2
Voto no 13755
Apelação no 0001430-12.2016.8.26.0071
Comarca de Bauru
Apelantes: David Faria Garcia e Maikon Roberto Ramiro de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Érika Marcelina Cruz
Ementa
Apelação das Defesas
Furto qualificado
Rompimento de
obstáculo e concurso de agentes Provas suficientes à condenação
Prisão em flagrante em poder dos bens subtraídos Revelia
Consistentes
relatos
dos
menores
envolvidos,
na
fase
administrativa da investigação, e da vítima e dos policiais
militares, em Juízo Qualificadoras demonstradas por exame
pericial e pela prova oral Crime de corrupção de menores
Delito de natureza formal, bastando à consumação que a criança
ou o adolescente participem da empreitada criminosa Súmula
500 do Superior Tribunal de Justiça Condenações mantidas
Penas-base fixadas no mínimo legal, a despeito dos maus
antecedentes dos acusados Segunda qualificadora aplicada na
segunda fase da dosimetria, a título de circunstância agravante
Circunstâncias que não estão previstas como agravantes genéricas
Aumento de pena afastado
Circunstância agravante da
reincidência, não verificada Pena reajustada Circunstâncias
atenuantes da menoridade relativa de Maikon, e da confissão
espontânea de David, não ensejam a redução da pena aquém do
mínimo legal Inteligência da Súmula no 231 do STJ Afastado o
concurso material entre os crimes de furto e corrupção de menores
Hipótese de concurso formal, pois mediante uma mesma ação os
réus praticaram o delito de furto e corromperam os menores
Pena readequada
Regime semiaberto compatível com a
personalidade dos réus, haja vista os maus antecedentes

Prescrição Reconhecimento de ofício quanto ao acusado Maikon
Imposição de penas iguais ou inferiores a dois anos Agente
menor de 21 anos na data dos fatos Lapso prescricional reduzido
de metade
Decorrido mais de dois anos entre a data do
recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença
condenatória
Recursos parcialmente providos e, de ofício,
declarada extinta a punibilidade do acusado Maikon, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
3
Vistos.
DAVID FARIA GARCIA e MAIKON ROBERTO
RAMIRO DE OLIVEIRA foram condenados a cumprirem, o primeiro, a pena de
04 anos e 01 mês de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e a pagar o
valor correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário, e o segundo, a pena
de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, e a pagar
o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário, ambos por infração
ao disposto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, e no artigo 244-B
da Lei no 8.069/1990, em concurso material.
Inconformados
os
réus
apelam,
pretendendo
o
afastamento do aumento operado na segunda fase da dosimetria em razão da
segunda qualificadora do crime de furto, o reconhecimento da primariedade de
ambos os acusados, a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
em relação ao réu David, a fixação de regime prisional aberto e a substituição das
penas corporais por penas alternativas.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial
provimento dos apelos, para que fossem reduzidas as penas, por meio da supressão
do aumento das penas em razão da agravante genérica não tipificada e do
reconhecimento da confissão espontânea de David, bem como para que fosse
estabelecido regime prisional aberto, com a substituição da pena corporal por penas
restritivas de direito.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
4
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 19 de janeiro de 2016, por
volta das 17,30 horas, na Rua Luis Gomes de Assis, no 05, Jardim Eugênia, na
cidade de Bauru, DAVID FARIA GARCIA e MAIKON ROBERTO RAMIRO DE
OLIVEIRA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com o adolescente
Silvano Fernandes de Paula e com a criança Kauã Alessander Gerônimo da Silva,
respectivamente com 16 e 09 anos de idade, subtraíram para todos, mediante
rompimento de obstáculo, um aparelho de televisão, avaliado em R$ 2.000,00, e
diversas peças de roupa, pertencentes à vítima Ricardo Martinez Lopes.
Consta ainda que os acusados corromperam os menores
Kauã e Silvano, praticando com eles o delito em questão.
Segundo o apurado, os acusados romperam a cerca
elétrica que guarnecia o imóvel do ofendido e arrombaram uma janela, obtendo
acesso ao interior da residência, de onde subtraíram um aparelho de televisão e
diversas peças de roupa, fugindo em seguida a bordo do veículo VW/Santana, de
cor vinho, onde a criança e o adolescente os aguardavam.
Ocorre que uma vizinha ouviu o alarme de segurança da
residência do ofendido e foi verificar o que ocorria, avistando quatro indivíduos, um
deles se tratando de uma criança pequena, saindo do imóvel com um aparelho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
5
televisão e uma sacola, os quais foram acondicionados em um veículo VW/Santana
de cor vinho, com o qual eles se evadiram.
A polícia foi então acionada, de sorte que policiais
militares acorreram ao local e, em patrulhamento pela região, conseguiram localizar
o veículo mencionado, o qual era ocupado pelo réu David, o adolescente Silvano e a
criança Kauâ, oportunidade em que este último admitiu a acusação, revelou o
envolvimento do réu Maikon na ação delitiva e indicou que os bens haviam sido
repartidos entre os acusados.
Em seguida foram realizadas diligências nas residências
de ambos os réus, sendo que as peças de vestuário do ofendido foram encontradas
em poder do acusado Maikon, e o aparelho de televisão foi localizado na residência
do réu David.
Por isso os acusados foram presos em flagrante e
encaminhados ao distrito policial, onde foram interrogados pela autoridade policial,
e o réu David admitiu a acusação, ao passo que o acusado Maikon optou por
permanecer em silêncio; eles não foram interrogados em Juízo, pois optaram pela
revelia.
Os menores também foram encaminhados ao distrito
policial, onde, acompanhados de seus genitores, prestaram declarações e admitiram
a acusação, afirmando que permaneceram no interior do veículo, vigiando a rua,
enquanto os réus cortaram a cerca elétrica que guarnecia o imóvel e subtraíram um
aparelho de televisão e diversas peças de roupa.
Ouvido em Juízo, o ofendido Ricardo Martinez Lopes
afirmou que foi comunicado pelos policiais militares acerca do furto em sua
residência e da recuperação de seus pertences em poder dos acusados, de sorte que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
6
acorreu ao distrito policial, onde recuperou seu aparelho de televisão e diversas
peças de vestuário. Disse ainda que a cerca elétrica e os módulos eletrônicos do
portão principal do imóvel foram danificados.
A seu turno, os policiais militares José Carlos Cruz e
Régis Gonçalves, ouvidos em Juízo, deram conta de que uma vez cientes de furto e
do veículo utilizado para a fuga, passaram a diligenciar as imediações, logrando
localizar o aludido veículo, que era ocupado pelo acusado David e pelos menores
Silvno e Kauâ, sendo que este último admitiu a acusação e revelou o envolvimento
do acusado Maikon. Informaram ainda que efetuaram diligências nas residências
dos réus, onde foram encontrados os pertences do ofendido.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto
qualificado.
Não seria demais afirmar que nos crimes patrimoniais a
apreensão da coisa subtraída na posse dos suspeitos gera a presunção de sua
responsabilidade penal, ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a
pesar contra os detentores do bem.
Ademais, não consta dos autos que a vítima ou os
policiais militares tivessem algum motivo para injustamente acusarem os réus, a
quem sequer conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar
em dúvida a credibilidade destes depoimentos.
Aliás, o passado dos acusados David e Maikon não os
recomendam, pois eles contam com outras condenações anteriores pela prática de
delitos semelhantes ao dos autos. Aliás, causa estranheza o fato de eles terem optado
pela revelia caso estivessem sendo acusados injustamente da prática de algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
7
delito.
Outrossim, as qualificadoras previstas no artigo 155, §
4o, incisos I e IV do Código Penal são inquestionáveis.
A prova técnica foi suficiente a confirmar que o acesso
ao interior do imóvel se deu mediante por via anormal, consistente em “rompimento
da cerca elétrica” e “arrombamento da fechadura do tipo 'yale'” existente na janela
latera da construção.
Além disso, o concurso de agentes também é
indiscutível, pois o liame subjetivo entre os acusados restou bem demonstrado, já
que eles praticaram a subtração de forma conjunta, com clara divisão de tarefas.
Com relação ao crime de corrupção de menores, por se
tratar de delito formal, basta à consumação que os menores participem da
empreitada criminosa, sendo irrelevante o anterior comprometimento de suas
integridades morais.
Nesse sentido a Súmula 500 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que consolidou entendimento no sentido de que para a
caracterização do delito é suficiente a comprovação da participação do inimputável
em prática criminosa, na companhia de maior de 18 anos, como na hipótese dos
autos.
Portanto, em que pese meu entendimento anterior quanto
à natureza de tal delito, melhor refletindo, sou compelido a reconhecer que o fim
precípuo da norma penal visa a obstar que os delitos em geral sejam praticados na
companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de agente já
corrompido ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
8
Deste modo, as condenações eram mesmo de rigor.
As penas-base foram estabelecidas no mínimo legal para
ambos os acusados, em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário
para o crime de furto, e em 01 ano de reclusão para o delito de corrupção de
menores, a míngua de maus antecedentes.
Na segunda fase da dosimetria, a MMa. Juíza aplicou a
segunda qualificadora do furto como circunstância agravante genérica, exasperando
a pena de ambos os acusados, em relação aos dois crimes.
Entretanto, observo que as qualificadoras reconhecidas
no presente caso rompimento de obstáculo e concurso de agentes só poderiam
ser utilizadas nesta fase caso estivessem previstas como agravantes genéricas, o que
não se verifica. Além disso, totalmente descabida a utilização de uma qualificadora
atinente ao crime de furto para exasperar a pena quanto ao delito de corrupção de
menores, de sorte que ficam afastados os aludidos aumentos de pena.
Ademais, em que pese a Magistrada tenha reconhecido a
reincidência quanto a ambos os réus, observo que as condenações definitivas que
eles possuem transitaram em julgado após os fatos narrados nos autos e
caracterizam apenas maus antecedentes, mas como não houve resignação do
representante do Ministério Público, a circunstância agravante deve ser
desconsiderada.
Além disso, as circunstâncias atenuantes da menoridade
relativa de Maikon e da confissão espontânea de David não ensejam a redução das
penas aquém do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
9
Foi reconhecido o concurso material entre os crimes de
furto e de corrupção de menores, mas nesse aspecto, entendo que é o caso de se
reconhecer o concurso formal entre os delitos, na medida em que, mediante uma
mesma ação, os réus praticaram o delito de furto e facilitaram a corrupção dos
menores, devendo ser aplicada a pena mais alta, exasperada de 1/6, o que resulta em
02 anos e 04 meses de reclusão, além do pagamento do valor correspondente a 10
dias-multa em seu mínimo unitário, para cada um dos acusados, de forma definitiva.
De outra parte, o regime prisional semiaberto parece o
mais acertado, eis que embora os crimes em questão tenham sido praticados sem
violência ou grave ameaça à pessoa, os réus possuem maus antecedentes criminais.
Por fim, diante do parcial provimento do recurso da
defesa, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação
ao acusado Maikon, pois o prazo prescricional aplicável seria de quatro anos para
cada um dos crimes, mas como se tratava de agente menor de vinte e um anos na
data dos fatos, o prazo prescricional é reduzido de metade, a teor do artigo 115 do
Código Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a dois
anos entre a data do recebimento da denúncia 21 de março de 2016 e a data da
publicação da sentença condenatória 09 de setembro de 2019, devendo ser
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.
É curial ressaltar que os presentes autos foram recebidos
neste Gabinete em 29 de novembro de 2019.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DE DAVID FARIA GARCIA E MAIKON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001430-12.2016.8.26.0071 -Voto no 13755
10
ROBERTO RAMIRO DE OLIVEIRA, PARA REDUZIR SUAS PENAS
PARA 02 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, BEM COMO PARA, DE OFÍCIO, JULGAR
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO MAIKON ROBERTO
RAMIRO DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator